Tribunal: TJES
Processo: 0006017-31.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006017-31.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN MARTINS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006017-31.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por LUAN MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa. A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e, no mérito, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime prisional imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pela autoridade policial é nula por ausência de fundada suspeita; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal realizada encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo legítima diante da fundada suspeita gerada por denúncia de negociação de arma de fogo e pela atitude suspeita do réu, que desembarcou rapidamente de veículo supostamente envolvido. A jurisprudência do STJ admite a busca pessoal diante de informações prévias e comportamento indicativo de possível flagrância.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica ao caso, pois o réu permaneceu em silêncio na fase policial e não compareceu à audiência judicial, inexistindo confissão nos autos. O simples relato de confissão informal feito por policiais não tem o condão de caracterizar a atenuante, especialmente quando não utilizado pelo magistrado como fundamento para a condenação.

A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada, considerando-se a reincidência do apelante e a regra do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, que impede a imposição de regime mais brando a réu reincidente, salvo circunstâncias excepcionais não configuradas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada com base em denúncia e conduta suspeita é válida, desde que evidenciada a fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu permanece em silêncio na fase policial e se ausenta da audiência judicial, impedindo a produção de sua versão dos fatos.

A reincidência impede a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, "c", e 65, III, "d"; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 872.713/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AREsp 2.712.262/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006017-31.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUAN MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade da busca pessoal ao argumento de que não havia fundadas suspeitas que autorizassem a medida.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Embora a defesa alegue que a busca pessoal foi realizada sem fundadas suspeitas, o conjunto probatório colacionado aos autos revela que, na verdade, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações de que uma negociação de arma de fogo estaria ocorrendo em um celta. O fato do réu ter desembarcado rapidamente de um veículo que encontrava-se em atividade suspeita despertou a atenção da guarnição, resultando na abordagem.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, com base em denúncia anônima e atitude suspeita, configura violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, à nulidade das provas obtidas; e (ii) se as fundadas suspeitas justificam a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca. 5. O habeas corpus não é meio adequado para o reexame fático-probatório, sendo as circunstâncias analisadas pelos tribunais de origem suficientes para embasar a legalidade da prova obtida na busca. 6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa. IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUAN MARTINS DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) trinta dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 22 de agosto de 2021, o denunciado transportava e mantinha sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna, no mérito, pelo reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como pela alteração do regime prisional imposto ao recorrente.

Pois bem.

A defesa pretende que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como alterado o regime prisional imposto ao recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que em sede policial o requerente optou por permanecer em silêncio e, em Juízo, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, impossibilitando seu interrogatório.

Desta feita, apesar da defesa alegar que o réu confessou a prática delitiva aos policiais no momento da abordagem, o douto magistrado não utilizou tal fato para a formação de seu convencimento, registrando acertadamente, a inexistência de atenuantes.

Incabível, portanto, o referido pleito defensivo, não havendo que se falar no reconhecimento da referida atenuante.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“[...]
A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, não se aplica quando o réu, embora tenha colaborado informalmente no flagrante, permanece em silêncio na fase policial ou nega os fatos em juízo, apresentando versão dissociada das provas dos autos.
[...] (AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.).

Por fim, diante da reincidência do apelante e da literalidade do art. 33, §2º, “c”, do CP, não há que se falar em alteração de regime prisional.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)